Tribunal: STF
Processo: Rcl 54456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mandaguari/PR, em face do acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002913-97.2020.8.01.0109, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, apesar de inexistir previsão nesse sentido na norma municipal.



    3. Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que não pode o Poder Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



    4. Destaca que a legislação do Município de Mandaguari/PR nunca estabeleceu o salário básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, ao fim, a procedência do pedido para cassá-lo.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    9. Constata-se, do acórdão recorrido, que o recurso inominado interposto pela parte beneficiária foi provido, determinando-se a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018, QUE PREVÊ O SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO DIREITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TURMA RECURSAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E HORAS EXTRAS. ARTIGO 85, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (grifos nossos).



    10. É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    11. Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento, pelo Tribunal reclamado, do multicitado enunciado.



    12. Cito decisão monocrática da e. Ministra Cármen Lúcia, pela qual foi julgada procedente reclamação, em situação idêntica à destes autos, “para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal” (Rcl nº 52.141/PR, j. 07/03/2022, p. 15/03/2022). E, no mesmo sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO.



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



    13. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados.



    14. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    15. Requisitem-se informações ao Juízo reclamado (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator